Tribunal: STF
Processo: Rcl 54937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Estado do Ceará, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo nº 0103864-82.2018.8.06.0001, pelo qual teria sido descumprida decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado, ao afirmar que o caso dos autos é distinto do aludido tema da repercussão geral, o qual se refere à impossibilidade de revisão judicial de questões de concurso público, o teria aplicado indevidamente. Sustenta que, no julgamento do agravo interno, a 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará considerou que o acórdão estava em perfeita harmonia com o RE nº 695.911-RG/SP, Tema RG nº 492, o qual, alega, não teria pertinência com a questão dos autos. Menciona a oposição de embargos de declaração.

 3.	Ressalta que o Poder Judiciário somente poderia se manifestar sobre a incompatibilidade da questão com o conteúdo programático do concurso público. E, na situação dos autos, a banca examinadora já teria esclarecido sobre o gabarito, demonstrando a matéria abordada e a sua previsão em edital.

 4.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada.

 5.	No mérito, busca a procedência desta reclamação para anular o acórdão recorrido e determinar que outro seja prolatado, a fim de preservar a autoridade da decisão deste Tribunal relativa ao Tema RG nº 485.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 632.853-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, p. 29/06/2015)

Pois bem.

 8.	O ato reclamado consubstancia-se em acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, cuja ementa possui o seguinte teor (e-doc. 7, p. 5):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. FLAGRANTE TERATOLOGIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MATÉRIA JULGADA PELO STF. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 485. JULGAMENTO DESTA TURMA COMPATÍVEL COM O JULGADO DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF EXARADO EM REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A, CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

 9.	Nesse aspecto, observo o que consta do voto do condutor do acórdão, quanto à conformidade da decisão ao decidido pelo Supremo Tribunal Federl no Tema RG nº 485 (e-doc. 7, p. 6-7; grifos nossos):

“O Supremo Tribunal Federal, analisando a presente matéria, reconheceu a existência de repercussão geral, sob o tema nº 485, fixando a seguinte tese:
"Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso como previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
Da leitura do julgado supra, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, quando enfrentou a matéria entendeu que como regra, não poderá o Poder Judiciário interferir nas regras do concurso público, sob pena de ferir o principio da separação dos poderes. Contudo, o mesmo julgado especifica que, em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade, é possível que o Poder Judiciário analise a compatibilidade das questões aplicadas no concurso e a previsão do edital.
Ressalte-se ainda que o autor da ação não busca que o Poder Judiciário corrija a questão ou lhe atribua pontuação específica, buscando apenas a sua anulação, uma vez que o enunciado da questão apresentava erro teratológico, que acabou por lhe prejudicar, causando sua eliminação do concurso.
(...)
Portanto, a teor do art. 1.030, I, a, do CPC, a decisão prolatada, negando seguimento ao recurso extraordinário está em perfeita harmonia com o entendimento manifestado pelo STF, que reconheceu repercussão geral a matéria, julgando-a sob o tema nº 942, o que enseja a confirmação da decisão combatida.
Diante do exposto, firme neste entendimento, voto pelo conhecimento do Agravo interno interposto para negar-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática combatida. 
Condeno o agravante em multa, conforme o § 4º do Art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
É como voto.”

 10.	Com efeito, a tese de julgamento firmada no RE nº 695.911-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 19/04/2021, Tema RG nº 492, não guarda pertinência com a matéria aqui discutida. Para melhor análise, transcrevo os seus termos:

“É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”

 11.	Todavia, constato ter havido adequada fundamentação do voto do relator em relação ao Tema RG nº 485. Assim, considero como mero erro material a menção feita ao Tema RG nº 942  (e-doc. 7, p. 8).

 12.	Cumpre ressaltar o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021).

 13.	Revela-se, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nessa linha, trago os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 12 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator